Tribunal: STF
Processo: ADI 252
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-20
Data de publicação: 1997-11-20

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. lei nº 9.056, de
02.08.89, do Estado do Paraná, e decreto nº 6.710/90 que a
regulamentou.
- O plenário desta corte, ao julgar a ADIN 1540, decidiu que não
cabe ação direta de inconstitucionalidade para se examinar a
ocorrência, ou não, de invasão de competência entre a união
federal e os estados-membros, porquanto, nesse caso, para a
análise da inconstitucionalidade argüida, há necessidade do
confronto entre leis infraconstitucionais. no caso, tendo em
vista o maior âmbito de competência concorrente e comum que
os artigos 23 e 24 da atual constituição deram aos estados-
membros no que diz respeito ao cuidado da saúde, à proteção
ao meio ambiente, ao combate à poluição, às normas sobre
produção e consumo, bem como à proteção e defesa da saúde,
para se verificar se a lei estadual em causa é, ou não,
inconstitucional por invasão de competência da legislação
federal, é mister que se faça o confronto entre as legislações
infraconstitucionais.
Ação direta de inconstitucionalidade nº 252 não conhecida,
julgando-se, em consequência prejudicada a ação direta de
inconstitucionalidade nº 384, na parte concernente à mesma
lei estadual, e não conhecida na parte referente ao decreto
que a regulamentou.